Tribunal: STF
Processo: ARE 1512934
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCOS. SERVIÇOS GRATUITOS DE INFORMAÇÕES. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS CONTRA O CANCELAMENTO DOS CANAIS TELEFÔNICOS TIPO “0800” PARA OS USUÁRIOS DE CARTÕES DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO DECRETO 6.523/2008. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos (Docs. 175, 177 e 181) objetivando as reformas de decisões que inadmitiram recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO COLETIVA - MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS - CANCELAMENTO DO CANAL TELEFÔNICO COM PREFIXO ‘0800’ PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO GRATUITO - CARÊNCIA DE AÇÃO - INOCORRÊNCIA - ART. 515, § 3°, CPC - EMPRESA LICENCIADORA DA MARCA/BANDEIRA - LEGITIMIDADE PASSIVA - ABUSIVIDADE NA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO E NA COBRANÇA - DEVER DE INFORMAÇÃO - AFRONTA AO CÕD1GO DE DEFESA DE CONSUMIDOR - PROCEDÊNCIA. 



    - O exame do pedido inicial não se revela prejudicado se não há prova de que os réus, mesmo após a entrada em vigor do Decreto n° 6.523/2008, tenham promovido o restabelecimento do serviço gratuito de atendimento aos usuários de cartão de crédito. 



    - Ao dar provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pode o tribunal decidir desde logo o mérito, desde que a causa esteja madura para tanto. 



    - As pessoas jurídicas Mastercard e Visa possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Ainda que tais sociedades tenham unicamente cedido sua marca (bandeira) às instituições financeiras, elas fazem parte da cadeia fornecedora perante o consumidor (art. 14 do CDC), que não distingue a administradora do cartão da bandeira a qual está se filiando. 



    - Aos consumidores é assegurado o amplo acesso a todas as Informações referentes ao serviço e ao produto disponibilizados para consumo. Inteligência dos artigos 6°, inciso III, 30 e 31, todos do CDC. 



    - A informação é parte essencial do contrato. Ao adquirir o bem ou serviço, o consumidor torna-se, também, titular do direito de requerer Informações junto ao fornecedor, direito este que não deve ser condicionado a qualquer espécie de pagamento. 



    - Recurso provido.” (Doc. 90, p. 6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 106 e 108) foram desprovidos (Doc. 116).



    Nas razões dos apelos extremos, o Banco Itaucard S/A (Doc. 148) e os Bancos Bradesco S/A e Santander Brasil S/A (Docs. 150 e 151) apresentam preliminares de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos II e LV, da Constituição da República.



    O Movimento das Donas de casa e Consumidores de Minas Gerais apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Doc. 155, p. 2-5).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu os recursos extraordinários por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que encontrariam óbices nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 157).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Decreto 6.523/2008), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Outrossim, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, in litteris:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, ressalte-se que os presentes agravos foram interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhes aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJOS os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente